Tribunal: CARF
Processo: 11516.720193/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, tais valores devem ser incluídos na base de cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o fato econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta bancária.
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para ter direito ao benefício da isenção fiscal o contribuinte deverá comprovar a natureza de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720193/2018-62
ACÓRDÃO
2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO LAFFITTE CARDOSO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, tais valores devem ser
incluídos na base de cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei
9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o
fato econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta
bancária.
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para ter direito ao benefício da isenção fiscal o contribuinte deverá
comprovar a natureza de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma
e ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por
Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
2
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 183 a 191, relativo ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013 que formalizou a exigência do
crédito tributário, em razão da constatação de infrações à legislação tributária.
Reporta o Termo de Verificação de fls. 167 a 181 que em procedimento fiscal que
versava sobre a compra e venda de um imóvel em 2013 localizado na rua Alberto
Rangel, 36, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, envolvendo o vendedor Guido Gherardo
Arrigo Borla Teles de Menezes e compradores o casal Marcelo Tepedino
Hernandez e Rosângela Simões Hernandez, verificou-se que a Clausula 7a do
Contrato indicava que a intermediação do negócio era realizada pelo Sr. Sérgio
Laffitte que recebeu a título de comissão a importância de R$138.000,00 em duas
parcelas de R$68.000,00 O vendedor encaminhou à fiscalização um recibo
passado pelo corretor de imóveis Sérgio Laffitte dando conta do recebimento da
importância mencionada e que está de acordo com os comprovantes bancários e
Cláusula 7a mencionada.
No comprovante de rendimentos da empresa Sérgio Laffitte Imóveis Ltda constou
uma distribuição de lucros de R$430.000,00, valor não declarado pelo
contribuinte. A empresa apresentou declaração com situação inativa para o ano-
calendário 2013. Esse valor de lucros constou da DIRPF relativamente ao ano-
calendário 2012 e também da DIPJ que se encontrava ativa.
Ao examinar os extratos bancários o autuante relata que o contribuinte justificou
que a maioria dos créditos em suas contas bancárias decorrem do recebimento de
comissões pela venda de imóveis, identificou os remetentes, mas atribuiu os
valores como receita operacional de sua empresa e não como valores recebidos
por ele.
Quatro responsáveis por pagamentos pela intermediação das transações
imobiliárias foram intimados e confirmaram que Sérgio Laffitte prestou os
serviços e emitiu recibos atestando o recebimento como pessoa física.
Diante desse quadro a fiscalização apurou as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – R$776.000,00 Valores
percebidos em função da atividade de corretor de imóveis exercida pelo
contribuinte e corroborada pelas entradas nas contas bancárias, declaração dos
responsáveis pelos pagamentos e pelo conjunto probatório que demonstra a sua
atividade e não da pessoa jurídica da qual é sócio.
Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários – R$15.012,85 Omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
apesar de o fiscalizado ter sido alertado sobre a necessidade de apresentação de
documentos hábeis a comprovar a origem dos recursos indicados na tabela de fl.
178, o valor acima não houve justificativa sobre o valor acima.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
4
No caso da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a
fiscalização enquadrou a conduta do contribuinte como fraudulenta e aplicou a
multa de ofício qualificada no percentual de 150%, além de exigir a multa isolada
de 50% sobre esses rendimentos, pela falta de recolhimento mensal do imposto a
título de carnê-leão. A multa de ofício básica de 75% foi aplicada sobre a omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Da Impugnação Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a peça
impugnatória de fls. 199 a 210, acompanhada de documentos.
Alegou que os rendimentos foram recebidos pela empresa Sérgio Laffitte Imóveis
Ltda e não por ele. Os recibos foram emitidos em seu nome, mas o destinatário
era a pessoa jurídica.
Argumentou a respeito de sua condição de portador de moléstia grave e que teria
direito à isenção de imposto de renda. Requer seja submetido a exame para
comprovação da realização de cirurgia.
Contesta a aplicação da multa no patamar de 150%. Cita doutrina e
jurisprudência, princípios constitucionais e requer a fixação das penalidades no
percentual de 20%.
Ao final pugnou apresentação de provas e pelo cancelamento da exigência fiscal.
A 9a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, tais valores devem ser
incluídos na base de cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento,
conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o fato
econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta bancária.
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para ter direito ao benefício da isenção fiscal o contribuinte deverá comprovar a
natureza de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de
Órgão Médico Oficial.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
5
PROVAS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
A prova deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo o
impugnante apresentá-la em momento posterior, salvo se demonstrado motivo
de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destinese a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago
no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não
pode ser contestada na via administrativa.
A redução da penalidade aplicada em decorrência do lançamento de ofício
somente é concedida se cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/01/2020, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas e a
Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários.
Em sede de preliminar alega o Recorrente sua ilegitimidade passiva, uma vez que os
rendimentos teriam sido auferidos pela pessoa jurídica de sua propriedade e não em sua pessoa
física.
Entretando razão não se assiste, uma vez que como bem colocado na decisão de
piso:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
6
O impugnante contesta a lavratura do auto de infração em seu nome, porque
segundo afirma os valores foram recebidos pela pessoa jurídica da qual é sócio,
não havendo razão para a tributação em seu nome.
A argumentação é frágil. Às fls. 43 a 45 a autoridade autuante juntou o contrato
de compromisso de compra e venda, cuja cláusula 7a é bastante clara ao
estabelecer uma comissão de R$136.000,00 a ser paga por Guido Gherardo ao Sr.
Sérgio Laffitte, o que é confirmado pelo comprovante de transferência bancária
de fl. 46 e recibo, fl. 47, emitido pelo corretor de imóveis, no caso o impugnante.
Sobre a alienação do imóvel registrada na escritura de compra e venda de fls. 100
a 103, o vendedor Eduardo Augusto Pontes Vhaia Abreu apresentou o recibo no
valor de R$390.000,00 emitido pelo impugnante dando quitação pela comissão
recebida na intermediação do negócio. As transferências bancárias ao registradas
nos documento de fls. 105 e 106.
Outra pessoa que alienou imóvel com a intermediação do contribuinte foi o Sr.
Ivan Wrobel. Intimado a prestar esclarecimentos ele apresentou a documentação
de fls. 111 a 116 que demonstra claramente que o impugnante prestou serviços e
foi remunerado em R$200.000,00.
Finalmente o contribuinte Nelson Alexandre Sabrosa foi intimado e apresentou a
documentação de fls. 122 a 164, inclusive recibos de quitação a dois corretores de
imóveis, um deles o Sr. Sérgio Laffitte que recebeu R$50.000,00.
Os elementos constantes dos autos são fortes a demonstrar que a pessoa jurídica
Sérgio Laffitte Imóveis Ltda não intermediou nenhuma das transações
mencionadas e o lançamento identificou corretamente o contribuinte como
sujeito passivo da obrigação tributária.
Fica bastante claro pelo exame dos autos que os recibos entregues à fiscalização
pelo contribuinte dando conta da prestação dos serviços pela pessoa jurídica
foram preenchidos apenas para dar ares de legalidade a uma intermediação pela
empresa da qual é sócio, o que é incompatível com a narrativa fiscal que
demonstrou que no ano de 2003 a empresa estava em inatividade. Soma-se a isto
que todas os pagamentos foram endereçados às contas bancárias pessoais do
impugnante.

Assim, caso é de ser rejeitada a preliminar suscitada.
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Apesar de o contribuinte ter comprovado a origem dos valores mencionados
anteriormente e que figuraram na infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas, o mesmo não foi feito em relação ao valor de R$15.072,85
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
7
representado por um depósito em dinheiro em sua conta bancária na Caixa
Econômica Federal.
Diante disto a autoridade lançadora imputou de forma adequada ao contribuinte
a infração de omissão de rendimentos consubstanciados em depósitos bancários
de origem não comprovada por força da presunção legal prevista no artigo 42 da
Lei 9.430/96.
Na sequência a defesa argumentou que o contribuinte é portador de moléstia
grave prevista na Lei 7.713/88 e por isso mesmo teria direito à isenção do imposto
de renda, o que afastaria o lançamento fiscal.
A Lei no 7.713/88 assim prevê: (...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (...)
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte ter direito à
isenção são necessárias duas condições concomitantes.
a) Serem os rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e;
b) Ser o contribuinte portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995 passou a exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento
de novas isenções, que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
como se verifica na transcrição do texto legal que se segue:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
A moléstia mencionada pelo contribuinte consta da relação contida nos
dispositivos transcritos, mas ainda que tivesse sido apresentado o Laudo Médico
expedido por órgão oficial, confirmando a enfermidade no período objeto da
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
8
autuação, entretanto os rendimentos aqui discutidos não decorrem de
aposentadoria.
De acordo com o artigo 111 do Código Tributário Nacional a regra que trata de
isenção deve ser interpretada literalmente.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção; (...)
Não cabendo extensão a esta interpretação, a legislação não permite a inclusão
da situação do contribuinte no benefício fiscal previsto no dispositivo transcrito.
Enquanto a penalidade de 75% é básica nos lançamentos de ofício e foi
corretamente aplicada no caso da infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, a multa
qualificada corresponde a uma exceção que penaliza de maneira mais pesada o
contribuinte que utiliza artifícios para ocultar o fato gerador da obrigação
tributária.
No caso da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
incide na espécie o disposto no artigo 44, inc. II da Lei no 9.430, de 1996 que
impõe a multa de cento e cinquenta por cento nos casos em que ficar configurada
uma ou mais das condutas definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independente de outras penalidades administrativas
cabíveis.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Vale citar a regra do artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente. (...)
O art. 71, inciso I, definiu que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
9
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais. A Lei n.o 4.729, de 14 de julho de 1965, em
seu art. 1o, inciso I, explicitou melhor esse conceito ao dispor que constitui crime
de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente,
informação que deva ser produzida a agentes da pessoa jurídica de direito público
interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de
tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.
Mais tarde, sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas referindo-se aos
mesmos fatos antes sob aquela alegação, a Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de
1990, definiu os crimes contra a ordem tributária. Nos termos do art. 1o, I,
constitui tal crime suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório mediante a omissão de informação ou declaração falsa às autoridades
fazendárias.
Segundo ainda o artigo 2o, I, constitui crime de mesma natureza fazer declaração
falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude,
para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
Ficou devidamente demonstrado que Sérgio Laffitte agiu de forma fraudulenta
com objetivo de ludibriar o fisco quando apresentou Recibos Provisórios de
Pagamento com a informação de que a prestação de serviços foi realizada pela
pessoa jurídica da qual é sócio, quando na verdade a documentação apresentada
por pessoas que contrataram os serviços de intermediação imobiliária do
contribuinte demonstram claramente que ele foi o titular dos recebimentos.
Ainda foi identificada a emissão pela empresa Sérgio Laffitte Imóveis Ltda,
logicamente por iniciativa do impugnante, de emissão de comprovante de
rendimentos também ideologicamente falsos com a informação da percepção de
lucros no ano de 2013 quando sabidamente a empresa apresentou declaração de
inatividade perante a Receita Federal do Brasil.
O sujeito passivo, conscientemente, omitiu recursos recebidos de pessoas físicas
em função de sua atividade como corretor de imóveis, agindo com intuito doloso
conforme demonstram os autos.
Tudo isso demonstra a incidência da hipótese de sonegação transcrita, pois houve
o claro propósito de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da real ocorrência do fato gerador, obtendo como resultado a redução
do montante do tributo devido.
Bom que se diga que no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera
inadimplência de tributo, mera ausência de informações nas declarações de
ajuste, mas, sim, a prática de condutas conscientes e desejadas com o intuito
deliberado de violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude.
Dúvidas não há que foi devidamente caracterizada a existência, em tese, do crime
de sonegação, mediante evidente intuito de fraude e por isto tenho que a multa
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
10
deve ser mantida, porque aplicada em perfeita sintonia com a legislação aqui
examinada.
Já a possibilidade de redução da multa aplicada é prevista na legislação, conforme
art. 6o, da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009. De acordo com os dispositivos legais, as possibilidades de
redução da penalidade cingem-se às hipóteses de pagamento, compensação ou
parcelamento do tributo apurado, obviamente quando não há contestação do
lançamento.
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (...)
Não há, portanto, fora os casos especificados, previsão legal para que a
autoridade administrativa reduza o percentual da multa de ofício.
Ainda sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas foi aplicada a multa
isolada consistente em 50% dos rendimentos mensais recebidos e não recolhidos
a título de carnê-leão, em conformidade com o inciso II do já transcrito artigo 44
da Lei 9.430/96.
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720193/2018-62
11
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, na
parte conhecida rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dar parcial provimento
para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 288
DF CARF MF
Original